Tribunal: TJSP
Processo: 1046223-80.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Indenização. Vaga de garagem. Inferioridade do tamanho em relação ao pactuado. Procedência. Inconformismo centrado na ausência de diferença entre área comum e privativa do tamanho da vaga ofertada e a entregue. Cabimento. Conjunto probatório demonstrando que a diferença na metragem não extrapolou o limite contratualmente previsto. Área

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Indenização. Vaga de garagem. Inferioridade do tamanho em relação ao pactuado. Procedência. Inconformismo centrado na ausência de diferença entre área comum e privativa do tamanho da vaga ofertada e a entregue. Cabimento. Conjunto probatório demonstrando que a diferença na metragem não extrapolou o limite contratualmente previsto. Área concretada/gramada, ademais, que deve integrar o cômputo da metragem vaga. Sentença reformada. Recurso provido.